Tribunal: TJES
Processo: 5001836-62.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001836-62.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NEDILSON MARQUES DE BRITO
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO INFRACIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE É PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA DE PLACA OVF-7F25 E QUE AO PAGAR IPVA, DPVAT E DEMAIS TAXAS JUNTO AO DETRAN, TOMOU CONHECIMENTO DE MULTAS VENCIDAS REFERENTE AO VEÍCULO, TENDO INGRESSADO SEM ÊXITO COM RECURSO ADMINISTRATIVO E NÃO CONSEGUIR LICENCIAR O VEÍCULO SEM PAGAR AS MULTAS. OCORRE QUE O AUTOR DESCOBRIU QUE O VEÍCULO HAVIA SIDO CLONADO E QUE AS MULTAS ERAM DESSE OUTRO VEÍCULO. DIANTE DISSO, REQUER A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJAM CANCELADAS AS MULTAS E REVOGAÇÃO DOS PONTOS EM SEU PRONTUÁRIO.
(2). ANTÍTESE.
REQUER QUE SEJA ACOLHIDA A QUESTÃO PROCESSUAL DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, E NO MÉRITO, JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido em favor de NEDILSON MARQUES DE BRITO, para CONDENAR o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para realizar o CANCELAMENTO das INFRAÇÕES (RA00106187; RA00106675; BS00002719 e BS00002720), ao tempo em que RESOLVO o processo e JULGO EXTINTO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ”
(4). RECURSO DA PARTE RECORRENTE.
REQUER QUE O PRESENTE RECURSO INOMINADO SEJA CONHECIDO E PROVIDO, PARA, REFORMANDO A SENTENÇA RECORRIDA, EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS SUSCITADAS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO RECURSAL.
DIREITO DE TRÂNSITO.
LIDE QUE VERSA SOBRE A APLICAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO NO SUPOSTO VEÍCULO DO REQUERENTE, ONDE FOI COMPROVADO NOS AUTOS QUE O SEU VEÍCULO FOI CLONADO, CONFORME ID 3720182. POIS BEM, ENTENDO QUE, CONFORME ENTENDIMENTO PRETÉRITO, O ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL (DETRAN/ES), POR TER PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O PEDIDO FORMULADO, É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL ORIGINÁRIA, VERIFICADO A PRESENÇA DO ÓRGÃO EM DOIS ATOS DE INFRAÇÃO (BS00002719 E BS00002720) QUE COMPROVADAMENTE NÃO FORAM PRATICADOS PELO MESMO. NESTE CASO, DIVERSAMENTE DE OUTROS EM QUE TENHO ME PRONUNCIADO PELA ILEGALIDADE FORMAL DO AUTO DE INFRAÇÃO E, POR SUA VEZ, A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE UM LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O ÓRGÃO AUTUADOR, NESTE ESTAMOS DIANTE DA ABSOLUTA ILEGALIDADE NO QUE TANGE À AUTORIA DO ALUDIDO AUTO DE INFRAÇÃO, SITUAÇÃO QUE NÃO HÁ PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O ÓRGÃO AUTUADOR EM FAZER VALER A LEGALIDADE DE SEU ATO ADMINISTRATIVO, MAS SIM, APENAS RECONHECER E DECLARAR QUE O RECORRIDO NÃO É O RESPONSÁVEL, ANTE A “CLONAGEM” OPERADA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (8) CONDENO O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 8º DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)